Tribunal: TJMT
Processo: 1030194-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030194-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), VALDILEY RIBEIRO DOS SANTOS COMERCIO - CNPJ: 18.751.058/0001-32 (AGRAVANTE), VALDILEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 838.387.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Nomeação de Bens à Penhora. Ações Preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina. Baixa Liquidez. Recusa Legítima.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão do Juiz que indeferiu o pedido de nomeação à penhora de Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina, incorporadas ao Banco do Brasil, oferecidas como garantia do débito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da recusa, pelo credor, das ações indicadas à penhora, à luz de sua liquidez e idoneidade para assegurar a execução.

III. Razões de decidir

3. As ações indicadas são de baixa liquidez, valor de mercado incerto, e demanda Ação Judicial específica para sua conversão em pagamento, circunstância que compromete sua eficácia como garantia.
4. O credor pode recusar bens indicados à penhora quando não observada a ordem de preferência legal ou quando se tratar de bens de baixa liquidez.
5. A execução deve ser promovida no interesse do credor e, portanto, é legítima a recusa das Ações como garantia, por não atenderem aos requisitos de liquidez e utilidade necessários à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a recursa, pelo credor, de bens de baixa liquidez indicados à penhora. 2. A execução deve ser conduzida no interesse do credor e, portanto, lhe é permitido a recusa de bens que não assegurem efetivamente a satisfação do crédito.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 797, 829, § 2o, e 848, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 22974351920248260000, Rel. Marco Fábio Morsello, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030194-46.2024.8.11.0000

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Valdiley Ribeiro dos Santos Comércio - ME
em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1045290-12.2023.8.11.0041
ajuizada pelo
Itaú Unibanco S/A
, indeferiu o pedido de nomeação à penhora de Títulos de Ações Preferenciais Nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina (“Ações BESC”), indicada pela empresa Agravante/Executada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que as 289 (duzentos e oitenta e nove) Ações Preferenciais Classe “A” do Banco do Estado de Santa Catarina S/A, incorporadas ao Banco do Brasil S/A, possuem liquidez, e foram avaliadas em R$ 173.295,96 (cento e setenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), valor superior à dívida exequenda, de aproximadamente R$ 117.073,05 (cento e dezessete mil, setenta e três reais e cinco centavos).

Alega que a nomeação à penhora atende ao artigo 805 do CPC, que prevê que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao Executado, e que a indicação de ações como garantia, não trazem prejuízo ao Agravado.

Afirma que a penhora das Ações representa garantia idônea e suficiente para assegurar o juízo, o que afasta o risco de inadimplência.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão para deferir a nomeação à penhora das Ações Preferenciais como garantia do débito exequendo.

Subsidiariamente, pleiteia a prestação de caução idônea representada pelas Ações, com fundamento no artigo 919, § 1o, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 248516188).

O Banco Agravado apresentou Contraminuta, conforme se observa do Id. 253448155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A em desfavor de Valdiley Ribeiro dos Santos Comercio - ME e Valdiley Ribeiro dos Santos, em que pretende a satisfação do crédito no valor de R$ 117.073,05 (cento e dezessete mil, setenta e três reais e cinco centavos) oriundo da Cédula de Crédito Bancário firmada em 11/08/2020.

Citada, a microempresa Agravante informou que é proprietária do Título Múltiplo n. 104.117, que contém 289 (duzentos e oitenta e noves) Ações Preferenciais Classe “A” Nominativa, emitidas pelo Banco do Estado de Santa Catarina S/S, para o acionista minoritário à época, João Luiz Miguel, incorporadas ao Patrimônio Líquido do Banco do Brasil S/A.

Sustentou que as cotas, correspondentes ao montante de R$ 173.295,96 (cento e setenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), são suficientes para garantir o débito e seria a forma menos onerosa.

Requereu a nomeação à penhora das Ações Preferenciais; contudo, diante da recusa pelo Agravado, o Juiz singular indeferiu o pedido e determinou o prosseguimento da execução.

Pois bem.

Sabe-se que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo Exequente, salvo se outros forem indicados pelo Executado e aceitos pelo Juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao Exequente (art. 829, § 2o, do CPC).

No caso, em que pese aos argumentos suscitados pelo Agravante, importante esclarecer que é legítima a recusa por parte do Agravado (Exequente) porque, mesmo que equiparadas a título de dívida pública estadual, as Ações não têm liquidez imediata e representam direito de crédito de valor incerto.

Conforme o próprio Agravante reconhece, será necessário o ajuizamento de uma Ação de conhecimento – Obrigação de Fazer – para que as Ações sejam convertidas em pagamento pelo incorporador. Assim, são títulos de difícil comercialização e de baixa liquidez, circunstância que compromete sua eficácia como garantia.

Além disso, o bem indicado à penhora deriva de Instituição Financeira extinta e, por isso, não seria possível estimar com segurança o seu real valor de mercado.

Convém ressaltar que, embora a Execução deva ser conduzida de forma menos onerosa, tal princípio não pode prejudicar o direito do Exequente à efetiva satisfação de seu crédito. Nesse sentido, o Código de Processo Civil assegura ao credor o direito de se opor aos bens oferecidos à penhora pelo devedor quando não respeitada a ordem de preferência prevista no artigo 835, ou ainda, quando os bens indicados se revelem de baixa liquidez, conforme dispõe o artigo 848, inciso V, do CPC.

Portanto, a iliquidez do bem oferecido à penhora constitui motivo suficiente para a recusa do credor, exatamente por inviabilizar ou dificultar a satisfação do seu crédito. Por esta mesma razão, considero inidônea a garantia oferecida pelo Agravante, motivo pelo qual não acolho o pedido subsidiário.

Por oportuno, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso muito similar a este:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Oferta de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), incorporado pelo Banco do Brasil – Bens de duvidosa liquidez – Prerrogativa de indicação de bens à penhora é do exequente ( CPC, art. 829, § 2o)– Execução que é feita no interesse do credor ( CPC, art. 797)– Regras da penhora são informadas pelo princípio da utilidade, no sentido de que o ato de constrição deve considerar a liquidez dos bens, visando à satisfação da entrega de soma ao credor – Discordância expressa da instituição financeira exequente – Recusa legítima – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22974351920248260000 Jaguariúna, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 13/11/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024).

Desse modo, em virtude da recusa do credor, aliada a baixa liquidez do bem, não há falar em reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025